Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINALISMO APROFUNDADO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. REPACTUAÇÃO FEITA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO FORNECEDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49 CDC). DIREITO EXERCIDO TEMPESTIVAMENTE. VALOR DA MULTA. CORREÇÃO.
1. Segundo o posicionamento adotado pela Corte da Cidadania, ainda que a relação contratual esteja estabelecida entre duas pessoas jurídicas e que os serviços ou produtos adquiridos se destinem ao incremento da atividade produtiva/mercantil, ainda assim é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando a pessoa jurídica, apresentar alguma espécie de vulnerabilidade frente ao fornecedor.
2. Como alertado pela Ministra Nancy Andrighi, a jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. (REsp n. 1.195.642/RJ).
3.Em se tratando de contrato de prestação de serviços ou fornecimento de produtos firmados fora do estabelecimento comercial do fornecedor (por telefone), é assegurado ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias (art. 49 CDC).
4.Verificado nos autos que o consumidor exerceu tempestivamente o seu direito de arrependimento, promovendo o cancelamento do contrato dentro do prazo legal, não pode ser penalizado com multa ou qualquer sanção contratual.
5.Recuso parcialmente provido.